Tribunal: TJSP
Processo: 0029615-40.2020.8.26.0000
Classe: Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Investigatório
Criminal (pic-mp) no 0029615-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Quatá, em que , é
sindicado WAGNER MATHIAS (PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO
RAMALHO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: acolheram
o pedido do Exmo. Sr. Dr. Procurador-Geral de Justiça e determinaram o
arquivamento do presente Procedimento Investigatório, a teor do contido no
artigo 3o, inciso I, da Lei n.o 8.038/90.v.u.
Após o trânsito em julgado, devolva-se os autos ao R.Juízo de origem
para as devidas comunicações, feitas as anotações necessárias neste Tribunal.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Procedimento Investigatório Criminal (pic-mp) no 0029615-40.2020.8.26.0000 -Voto no 44748
2
VOTO no 44.746 – (PROCESSO FÍSICO)
Procedimento Investigatório Criminal do MP no: 0029615-40.2020.8.26.0000
Comarca: Quatá.
Sindicado/Requerido: Wagner Mathias (Prefeito do Município de João Ramalho).
Vistos.
Trata-se de procedimento investigatório instaurado contra WAGNER
MATHIAS, então Prefeito do município de João Ramalho, neste Estado, para se
apurar eventual prática de crime de responsabilidade por fraude à processo licitatório,
vez que ele teria ajustado e combinado previamente a Licitação Pública no 110/2018
para aquisição de combustíveis com o representante do Posto Santa Lua 3, existente
no local.
A d. Procuradoria Geral de Justiça, entendendo inexistir lastro
suficiente para a instauração da persecução criminal, requereu o arquivamento do
procedimento investigatório, vez que o denunciante Joaquim Alves e nenhuma outra
pessoa havia presenciado a suposta negociação fraudulenta, e porque o inquérito civil
instaurado para apurar a improbidade administrativa foi arquivado pela inexistência
de elementos que pudessem apontar irregularidade ou superfaturamento nas
contratações realizadas pelo alcaide durante a sua gestão (fls. 174/177 e 181).
É o relatório.
Conforme noticiou a Procuradoria Geral de Justiça, realmente, diante
da fragilidade dos elementos probatórios, “incapazes de apontar indícios razoáveis
do envolvimento do Prefeito Municipal em conduta lesiva ao município no âmbito
criminal, até o presente momento, não é possível estabelecer a vinculação do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Procedimento Investigatório Criminal (pic-mp) no 0029615-40.2020.8.26.0000 -Voto no 44748
3
ao objeto da representação, inviabilizando o oferecimento da denúncia”(in fls. 177),
inexistindo, assim, elementos suficientes a amparar uma ação penal em desfavor do
sindicado/requerido, razão pela qual deve ser promovido o arquivamento dos autos.
Assinala-se que: “... quando o feito é de competência originária do
TJ, requerido o arquivamento do inquérito policial pelo Procurador-Geral de
Justiça, nada mais cabe à Superior Instância que acolher o pedido.” (RT 498/271 e
RTJ 104/1003).
No mesmo sentido, tratando de arquivamento formulado pelo
Procurador-Geral da República, entendeu o Pretório Excelso que o Tribunal não pode
obrigá-lo a oferecer denúncia, sob pena de “violar o princípio do ne procedat judex
ex officio” (Inq. 180, Plenário, 27.6.84, DJU 31.8.84, p. 13933/4). E, ainda, nesse
prisma: STF, Inq. 510, Plenário, Rel. Min. Celso de Melo, DJU 19.4.91, p. 4581/2)”
Destarte, tendo em vista tratar-se de ação penal originária (artigo 29,
inciso VIII, da Constituição Federal) em que há pedido de arquivamento formulado
pelo seu titular, só resta, diante do contido no artigo 3o, inciso I, da Lei no 8.038/90,
atender ao solicitado.
Ante o exposto, acolhe-se o pedido do Exmo. Sr. Dr. Procurador-
Geral de Justiça e determina-se o arquivamento do presente Procedimento
Investigatório, a teor do contido no artigo 3o, inciso I, da Lei n.o 8.038/90.
Após o trânsito em julgado, devolva-se os autos ao R.Juízo de origem
para as devidas comunicações, feitas as anotações necessárias neste Tribunal.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator